Tribunal: TJMT
Processo: 1014369-38.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014369-38.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Especial]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO DE MORAES ALMEIDA - CPF: 053.147.831-93 (ADVOGADO), MARI ROSANI RODRIGUES - CPF: 460.057.300-53 (AGRAVANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), GERENTE DE CONCESSÃO DA AUTARQUIA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (AGRAVADO), DIRETOR DE PREVIDÊNCIA DA AUTARQUIA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA- SERVIDORA PÚBLICA – POLICIAL CIVIL – PRETENSÃO DE OBTER CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – PEDIDO LIMINAR QUE ENCONTRA VEDAÇÃO NO § 2º DO ARTIGO 7º DA LEI FEDERAL N. 12.016/09 E NO ARTIGO 1º, § 3º, DA LEI N. 8.437/92- RECURSO DESPROVIDO.

A Lei Federal n. 12.016/2009, preconiza que não será concedida medida liminar que tenha por objeto a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza

De igual modo a Lei Federal n. 8.437/92 dispõe em seu artigo 1º, § 3º que não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARI ROSANI RODRIGUES, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1001080-63.2019.8.11.0024 impetrado contra ato do Gerente de Concessão da MTPrev e pelo Diretor de Previdência da MTPrev, indeferiu a liminar vindicada, consubstanciada no pedido de concessão da aposentadoria especial, com proventos integrais à Impetrante, a contar da data do requerimento administrativo.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a Agravante que, trata-se de escrivã da Polícia Judiciaria Civil, contando com mais de vinte e seis anos de contribuição e tempo de serviço, razão pela qual, em 09/01/2019 requereu administrativamente, a concessão de aposentadoria especial.

Assevera que a Coordenadora de Concessão de Benefício proferiu decisão, consignando que o pedido deveria ser realizado pessoalmente, mediante prévio agendamento telefônico.

Argumenta que protocolou pedido de reconsideração, entretanto, o requerimento, ao final, fora indeferido.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para fins de concessão da aposentadoria especial à Agravante.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida.

O Agravado apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu improvimento.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Mari Rossani Rodrigues impetrou mandado de segurança contra ato tido como coator praticado pelo Gerente de Concessão da Autarquia Mato Grosso Previdência-MTPREV e pelo Diretor de Previdência da Autarquia Mato Grosso Previdência (MTPREV), consistente no indeferimento de seu pedido de aposentadoria especial.

Narra que atualmente conta com 26 (vinte e seis) anos de tempo de serviço e possui os requisitos da aposentadoria especial permitida constitucionalmente para a Carreira dos Policiais Civil de Mato Grosso.

Requereu liminar para concessão da aposentadoria especial com proventos integrais de forma retroativa a contar do pedido administrativo.

A liminar foi indeferida pelo julgador singular.

São esses os fatos a serem analisados.

Pois bem. É passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

No entanto, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7º, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.

Na espécie, a Agravante almeja em sede de liminar, à determinação às autoridades indigitadas como coatoras que lhe concedam a aposentadoria especial com proventos integrais.

No entanto,
a Lei Federal n. 12.016/2009, preconiza que não será concedida medida liminar que tenha por objeto a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza
. Este é o caso dos autos.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS DE REFERÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...).O §2º do art. 7º da Lei nº. 12.016/2009 inviabiliza a concessão de medida LIMINAR que tenha por objeto
“a reclassificação ou equiparação de servidores públicos, e a concessão de aumento ou exclusão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza
”. (N.U 1002146-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019)

De mesmo modo, registre que, nos termos do artigo 1.059 do Código de Processo Civil, aplica-se à tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública, o disposto no artigo 7º, §2º da Lei 12.016/2009.

Ademais, a Lei Federal n. 8.437/92 dispõe em seu artigo 1º, § 3º que não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

A hipótese retratada nos autos se amolda ao previsto no texto de lei, visto que a única pretensão da Agravante é obter sua aposentadoria especial com proventos integrais.

Assim, conclui-se pela impossibilidade de deferimento de liminar visando à concessão de aposentadoria, corroborada pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer, de plano, ofensa à direito líquido e certo.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020